Tribunal: TJMT
Processo: 0006781-31.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 6781/2018
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE TAXA (EMOLUMENTO) – ART. 159 DA LCM N. 43/1997 - NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.
Se a ADI n. 104661/2015 declarou a inconstitucionalidade do artigo 159 e seus §§1º e 2º, da Lei Complementar Municipal n. 43/1997, que instituiu a cobrança de taxa na expedição de Documento de Arrecadação Municipal de Cuiabá, resta prejudicada a análise da sua ilegalidade e, via de consequência, a perda superveniente do objeto da pretensão mandamental.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

AGRAVANTE(S):
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de agravo interno interposto pela FIEMT – Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, nos autos do recurso de apelação aviado em mandado de segurança impetrado em desfavor do Secretário de Finanças do Município de Cuiabá, prejudicou o recurso de apelação e denegou a segurança vindicada, ante a perda superveniente do objeto.
Nas razões de recurso, sustenta que apesar do mandado de segurança ter sido julgado extinto pela perda do objeto em razão da decisão proferida na ADI n. 104661/2015 pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ainda permanece o interesse de agir em busca da tutela jurisdicional – afastar em definitivo a exigência da taxa (emolumento) pela expedição de Documento de Arrecadação Municipal de Cuiabá – DAM, relativa às indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso (art. 159, LCM. 43/97 e §§1º e 2º) -, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da lei municipal, porque o Município da Cuiabá interpôs Recurso Extraordinário.
Por essas razões, pede seja reformada a decisão que julgou extinta a pretensão pela perda do objeto e que seja analisado o mérito da ação mandamental.
Contrarrazões apresentada às fls. 06-10, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, o agravo interno foi interposto pela FIEMT objetivando a reforma da decisão proferida no recurso de apelação, que denegou a segurança vindicada, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do Secretário de Finanças do Município de Cuiabá, ante a perda superveniente do objeto, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 159 e seus §§1º e 2º da Lei Complementar n. 043/1997, norma que instituiu a cobrança de taxa (emolumento) pela emissão de Documento de Arrecadação de Tributos Municipais.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão recursal é singela: que o mérito do mandado de segurança seja analisado.
Ocorre que, como bem pontuado na decisão agravada, o artigo 159 e seus §§ 1º e 2º da Lei Municipal de Cuiabá nº 043/1997 foram declarados inconstitucionais nos autos da ADI nº 104661/2015, com efeito “ex tunc” vejamos, in verbis:
“PROCESSO ORIGINÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – COBRANÇA DE EXPEDIÇÃO DE GUIAS PELA MUNICIPALIDADE – PARTE FINAL DO CAPUT DO ARTIGO 159 E SEUS §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR 043/97 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 149, INCISO II, CARTA CONSTITUCIONAL ESTADUAL – VICIO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO OFERTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARREPIO DA NORMA CONSTITUCIONAL – SUJEIÇÃO DO ADMINISTRADO A PAGAMENTO DE TAXA NÃO ALBERGADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Como prescrito pelo artigo 149, inciso II, da Carta Constitucional Estadual, a simetria com a Constituição Federal, taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, de forma efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte o que são postos a sua disposição. A emissão de guia, tratada erroneamente como emolumentos, em verdade são consideradas taxas. A cobrança desta taxa é um expediente utilizado de forma velada para transferir o custo administrativo, de responsabilidade única do Poder Público ao particular, em nítido desvirtuamento da materialidade proposta (ARE 734.452-MG, Rel. Min. Roberto Barroso). E, considerando que a cobrança de guia de pagamento de tributos não é serviço público especial em favor do contribuinte para atender aos interesses deste e sim à administração, evidencia total inconstitucionalidade esta cobrança sem qualquer contraprestação ao administrado que utiliza do serviço (contribuinte). Julga-se procedente a ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais tratados na ADI. (ADI 104661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgada em 11/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016).

Ora, com a declaração de inconstitucionalidade da norma atacada, o pedido foi atendido, até porque, com a retirada do ordenamento jurídico, não há como o Município utilizá-la como fundamento para cobrança de taxa na expedição de Documento de Arrecadação Municipal de Cuiabá.
Destaque-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida por este Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 104661/2015, vejamos, in verbis:
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROCESSO OBJETIVO – LEI MUNICIPAL – TAXA DE EXPEDIENTE – EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou, em processo objetivo, a inconstitucionalidade do artigo 159, cabeça e parágrafos 1º e 2º, da Lei Complementar nº 43/1997 do Município de Cuiabá, ante fundamentos assim resumidos: PROCESSO ORIGINÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – COBRANÇA DE EXPEDIÇÃO DE GUIAS PELA MUNICIPALIDADE – PARTE FINAL DO CAPUT DO ARTIGO 159 E SEUS §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR 043/97 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 149, INCISO II, DA CARTA CONSTITUCIONAL ESTADUAL – VÍCIO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO OFERTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARREPIO DA NORMA CONSTITUCIONAL – SUJEIÇÃO DO ADMINISTRADO A PAGAMENTO DE TAXA NÃO ALBERGADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Como prescrito pelo artigo 149, inciso II, da Carta Constitucional Estadual, a simetria com a Constituição Federal, taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, de forma efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte ou que são postos a sua disposição. A emissão de guia, tratada erroneamente como emolumentos, em verdade são consideradas taxas. A cobrança desta taxa é um expediente utilizado de forma velada para transferir o custo administrativo, de responsabilidade única do Poder Público ao particular, em nítido desvirtuamento da materialidade proposta (ARE 734.452-MG, Rel. Min. Roberto Barroso). E, considerando que a cobrança de guia de pagamento de tributos não é serviço público especial em favor do contribuinte, evidencia total inconstitucionalidade esta cobrança sem qualquer contraprestação ao administrado que utiliza do serviço (contribuinte). Julga-se procedente a ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais tratados na ADI. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 145, inciso II, da Constituição Federal. Afirma constitucional a cobrança de emolumentos devidos em virtude da emissão de documento de arrecadação municipal. Aduz tratar-se de serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição dos contribuintes. 2. O pronunciamento recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Quando do exame, sob a sistemática da repercussão geral, no denominado Plenário Virtual, do recurso extraordinário nº 789.218, relator ministro Dias Toffoli, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de agosto de 2014, o Tribunal fixou a seguinte tese: São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. 3. Ante o precedente, conheço do agravo e desprovejo-o. Deixo de fixar honorários recursais, por tratar-se de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclui. 4. Publiquem. Brasília, 4 de junho de 2018. Ministro MARCO AURÉLIO Relator (ARE 1022130 / MT - MATO GROSSO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO - Julgamento: 04/06/2018 - PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03/08/2018 PUBLIC 06/08/2018) (destaquei)

Desse modo, não obstante a interposição do agravo interno, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR